Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701053-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES MAYNER SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por James Mayner Silva em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Nas razões recursais, o agravante alega que os proventos de servidor público percebidos são integralmente retidos com empréstimos bancários consignados e com descontos em conta bancária. Afirma que a subsistência própria e de seus familiares está comprometida. Destaca a eminência da extinção do feito originário, de forma a comprometer resultado útil do processo. Requer o deferimento de efeito suspensivo e a concessão antecipatória da gratuidade de justiça. No mérito, postula a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inc. V do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Presentes os mesmos requisitos, é possível antecipar a tutela recursal, com base no disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC. O pedido liminar concentra-se no deferimento de efeito suspensivo em face da ordem de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo principal e na concessão antecipatória da gratuidade de justiça, inclusive para dispensa do preparo recursal. O contracheque do agravante revela que este percebe o valor líquido aproximado de R$ 6.780,00, quer dizer, tem rendimento mensal superior a cinco salários-mínimos. As despesas mensais comprovadas referem-se ao consumo de energia elétrica - R$ 100,00; uso de linha celular - R$ 160,00; aluguel - R$ 1.000,00 e pagamento à Unimed - R$ 220,00. O agravante declara estar convivendo em união estável e demonstra ter um filho com 8 anos de idade. Acresce que vivencia em superendividamento porque, além dos empréstimos consignados, contratou cédulas de crédito com desconto em conta bancária, o que compromete 105% dos seus rendimentos. Em verdade, verifica-se que este assumiu dívidas acima da sua capacidade econômica, o que não se confunde com estado de pobreza. Noutro giro, não se pode descurar o princípio democrático, considerando que os custos processuais serão pagos pela coletividade enquanto a origem da problemática invocada é a desordem financeira vivenciada individualmente pelo agravante. Neste contexto, não é plausível o direito invocado para fundamentar a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, pois ausente o "fumus boni iuris" autorizador da tutela de urgência postulada. Ao agravante para realizar o preparo em 5 dias, sob pena de não conhecimento do mérito recursal, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo "a quo", com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator